Tribunal: TJSP
Processo: 2233551-89.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DE IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO EM AUTOS DIVERSOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE AIDD PELO STJ. 1. Não havendo no julgado qualquer vício que comporte declaração, e não se destinando os embargos declaratórios à manifestação do inconformismo da parte com o resultado do julgamento, nada há a declarar. 2.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DE IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO EM AUTOS DIVERSOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE AIDD PELO STJ. 1. Não havendo no julgado qualquer vício que comporte declaração, e não se destinando os embargos declaratórios à manifestação do inconformismo da parte com o resultado do julgamento, nada há a declarar. 2. Inexiste omissão no acórdão quando todas as questões suscitadas no recurso foram fundamentadamente analisadas, não havendo necessidade de fazer referência expressa aos dispositivos legais mencionados pela embargante. Embargos rejeitados.